Tribunal: TJMT
Processo: 1014942-71.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014942-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (AGRAVANTE), JOAO SOARES GUIMARAES FILHO - CPF: 208.441.311-72 (AGRAVADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO GENÉRICA – EXCESSO QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO NA MEMÓRIA DE CÁLCULO – GARANTIA DO JUÍZO QUE NÃO ILIDE A APLICAÇÃO DAS SANÇÕES DO ART. 523, § 1o DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Ao contrário do que alega a agravante, o juízo de primeira instância não considerou inexistente a planilha demonstrativa de cálculos, afirmando tão somente que o erro apontado pelo agravante nos cálculos, que acarretaria em suposto excesso de execução, não está claramente indicado na petição e também não encontra respaldo na respectiva memória de cálculo.

II – A oferta de garantia não equivale a pagamento voluntário, com quer fazer crer a agravante, razão pela qual não há qualquer incorreção na aplicação das sanções do art. 523, § 1o do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
SISAN ENGENHARIA LTDA,
com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 1002476-53.2021.8.11.0041, ajuizados por
JOÃO SOARES GUIMARÃES FILHO
, rejeitou a impugnação respectiva.

Para tanto, a agravante alega que a decisão recorrida está fundada em premissa fática equivocada, na medida em que a planilha demonstrativa de cálculos que o juízo de base considerou inexistente está anexa ao processo.

Afirma que também indicou claramente na impugnação o valor que entende correto, não havendo razão para a rejeição operada pelo magistrado singular, ainda mais quando ofertou garantia suficiente para a satisfação da dívida.

O pedido liminar de suspensivo foi indeferido (id. 138390222).

Contrarrazões da parte agravada pugnando pelo desprovimento do recurso à id. 139743660.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante.

A agravante alega que o juízo singular fundamentou a decisão recorrida em premissa fática equivocada, posto que considerou inexistente a planilha demonstrativa de cálculos que está anexa do processo.

Afirma que ofertou garantia suficiente para satisfação da dívida e que o valor que entende correto está claramente indicado na impugnação ofertada, na origem.

O reclamo não merece prosperar, adianta-se.

Com efeito, a rigor do art. 525, § 1o, inciso V do Código de processo Civil, o executado pode alegar, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o excesso de execução.

A regra inserta no parágrafo § 4o do mesmo dispositivo preconiza que “Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”

Já o § 5o do referido artigo dispõe que, na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO EM RAZÃO DO APONTADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO POR PARTE DA EXECUTADA. ENTENDIMENTO FIRMADO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO EM TESTILHA NÃO COMBATIDO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. RECURSO DESPROVIDO.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1124996 MG 2017/0152208-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 08/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 1. NULIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. 2. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEVER DO EMBARGANTE DE INDICAR, NA INICIAL, O VALOR QUE ENTENDE CORRETO E MEMÓRIA DE CÁLCULO. ART. 739-A, § 5o, DO CPC. PRECEDENTES. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há como apreciar as razões do recurso especial quanto à nulidade do título, haja vista a incidência da Súmula 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 2. No caso, o Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia, concluiu que a tese dos recorrentes não foi objeto da ação de embargos à execução, sendo que os recorrentes não impugnaram esse fundamento do acórdão recorrido que tratou da matéria como sendo inovação recursal. 3.
"Fundados os embargos em excesso de execução, a parte embargante deve indicar, na petição inicial, o valor que entende correto, apresentando memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento
(art. 739-A, § 5o, do CPC)."
(EREsp n. 1.267.631/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/6/2013, Dje 1/7/2013).4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 793.360/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2016, Dje 05/02/2016) (g.n.)

No mesmo sentido, os nossos precedentes:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO, DECORRENTE DA INCIDÊNCIA DE ENCARGOS INDEVIDOS E ABUSIVIDADE CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO DO DEVEDOR – EMENDA À INICIAL – INVIABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme entendimento sedimentado pela Corte Superior, quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe ao embargante, na petição inicial, promover a indicação do valor que entende correto com a apresentação da memória do cálculo
, sob pena de indeferimento liminar, não sendo admitida a emenda da petição inicial.
(TJ-MT - AC: 00052040520128110040 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 20/02/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 25/02/2019).

No caso dos autos, ao contrário do que alega a agravante, o juízo de primeira instância não considerou inexistente a planilha demonstrativa de cálculos, afirmando tão somente que o erro apontado pelo agravante nos cálculos, que acarretaria em suposto excesso de execução, não está claramente indicado na petição e também não encontra respaldo na respectiva memória de cálculo.

Com efeito, o executado, ora agravante, limitou-se a apontar um suposto excesso de execução no valor de R$ 7.655,57 (sete mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), decorrente da soma incorreta dos valores da condenação moral e material, todavia, o suposto erro não está claramente apontado na planilha de débito apresentada à id. 53925135, tratando-se, portanto, de impugnação genérica, sem lastro nos documentos acostados ao feito, que não se revela suficiente para o reconhecimento do excesso à execução.

Calha frisar que a oferta de garantia não equivale a pagamento voluntário, como quer fazer crer a agravante, razão pela qual não há qualquer incorreção na aplicação das sanções do art. 523, § 1o do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DE GARANTIA DO JUÍZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1o DO CPC. APLICÁVEIS. 1. O depósito efetuado pelo devedor para garantir a execução e viabilizar a apresentação de impugnação não se confunde com o cumprimento voluntário da sentença e não afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do CPC. Precedentes desta Corte. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.”
(Acórdão 1381973, 07259653520218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 12/11/2021)

Diante de tais considerações, a decisão agravada não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022